Tribunal: TJPA
Processo: 0812481-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812481-72.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM COMINAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE BELÉM PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 2371536 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação Civil Pública com Cominação de Fazer c/c Pedido de Medida Liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Manoel Raimundo Braga de Sousa, e em desfavor do Município de Belém, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando o ente municipal ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 2371355 – fls. 1/10), que o Sr. Manoel Raimundo Braga de Sousa
necessita de procedimento de Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento), eis que há um se submeteu a procedimento de colostomia e necessita com urgência da reversão. Prossegue informando que após inúmeras tentativas para solução extrajudicial e, diante do agravamento do seu quadro de saúde, recorreu ao Poder Judiciário. Postulou a concessão da tutela de urgência e, ao final, a procedência do pedido.

Deferida a antecipação da tutela (ID 2371359 – fls. 1/3),
para determinar que o Município de Belém, mediante a atuação da Secretaria Municipal de Saúde, adote as seguintes providências, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas realize: 1) o procedimento cirúrgico de Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento), conforme solicitação médica; 2) Não havendo a possibilidade de internação em hospitais credenciados pelo SUS, restou determinado que o Município de Belém providencie e arque com as despesas do procedimento médico especializado, em entidade da rede particular capaz de realizar o tratamento adequado ao paciente; 3) Para o caso de descumprimento da medida, estipulada multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo o Juízo adotar outras medidas para garantir efetividade à decisão.

O Município de Belém apresentou contestação em ID

2371515 – fls. 1/13 argumentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Município de Belém e a ilegitimidade ativa do Ministério Público e, no mérito, teceu comentários gerais acerca do Sistema Único de Saúde; apontou a ausência de responsabilidade do ente municipal; o princípio da reserva do possível e relatou as consequências danosas da concessão da liminar e postula a improcedência total do pedido.

Em réplica (ID 2371521 – fls. 1/12), o Ministério Público combate os argumentos apresentado pelo Município em sede de Contestação e que o procedimento buscado está dentro daqueles previstos pelo SUS, portanto tanto o Estado quanto o Município possuem a obrigação de executá-lo. Reafirma a necessidade de a ação ser julgada totalmente procedente.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 2371536 – fls. 1/3), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Com base nas razões alhures, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência deferida e, determinando que o Demandado promova a realização do procedimento cirúrgico requerido.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme, respectivamente, Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 e Arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85, c/c Art. 128, § 5º, II, da Constituição Federal.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignado, o Município de Belém apelou da decisão reiterando, em razões recursais, os argumentos apresentados em Contestação. (ID 2371540– fls. 1/19).

Em contrarrazões apresentadas (ID 2371545 – fls. 1/11), pugna o Ministério Público do Estado pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 2698742– fls. 1/7, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Cominação de Fazer c/c Pedido de Medida Liminar com o objetivo de que
o Município de Belém forneça ao requerente cirurgia de Fechamento de Enterostomia (qualquer segmento)
, devendo arcar com os custos da continuidade do tratamento médico, se for necessário, conforme diagnóstico do médico
.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Manoel Raimundo Braga de Sousa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022